Tribunal: TJES
Processo: 5002147-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002147-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: LINDIOMAR PEREIRA REIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002147-28.2024.8.08.0048

RECTE.: CLARO S.A.

RECDO.: LINDIOMAR PEREIRA REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXCLUSÃO DE FATURA DO ACORDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13862234. Contrarrazões ao Id 13862243, com registro que o recorrido se encontra amparado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13862234), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13862212), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Requerente perante a Requerida.

Condeno a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Trata-se atermação sob argumento de que a parte autora possuía faturas em aberto junto à requerida, tendo realizado acordo para pagamento no valor de R$ 117,02 em 23/12/2022. Ocorre que, mesmo após quitação, continuou recebendo cobranças e teve seu nome negativado no SERASA.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, arguindo que o valor ainda em aberto em nome do autor é de R$ 81,12, referente a um segundo contrato, não quitado pelo autor. Aponta que o nome do autor não foi negativado, mas sim, incluído no programa SERASA LIMPA NOME, onde é aberta a oportunidade dos consumidores de quitarem débitos atrasados, não se tratando de cadastro negativo.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Verifica-se que a sentença declarou a inexistência do débito em razão de acordo realizado entre as partes, conforme documento juntado no ID 13859132, no qual o Autor promoveu a quitação integral do débito existente junto à Requerida.

Ainda que a Requerida alegue que a fatura de R$ 81,12, referente ao período de outubro/2022, não teria sido incluída na negociação, não apresentou qualquer elemento que demonstre de forma clara a exclusão desse valor do ajuste firmado. Ao contrário, a transação foi realizada em 23/12/2022, quando já era de seu conhecimento a existência da referida fatura, o que reforça a presunção de que todos os débitos foram contemplados no acordo.

A alegação da parte Ré de que determinada fatura não foi incluída na composição não se sustenta, tratando-se de tentativa de rediscutir obrigação já extinta por meio de quitação integral, em processo de composição administrativa, circunstância que motivou corretamente a declaração de inexistência do débito pela sentença.

Quanto ao dano moral, nos termos da condenação do juízo singular, verifico que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré, bem como com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, a serem revertidos em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)